Tribunal: STF
Processo: RE 99559
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1983-09-30
Data de publicação: 1983-09-30

Ementa:
RECALCULO DE GRATIFICAÇÕES DO REGIME ESPECIAL DE TRABALHO POLICIAL E
VANTAGEM PESSOAL VARIAVEL - DECIDIDO NO ACÓRDÃO RECORRIDO COM BASE
NA LEGISLAÇÃO ESTADUAL.
QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E LEGAIS NÃO PREQUESTIONADAS.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.